Tribunal: CARF
Processo: 10840.721243/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721243/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.907 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RICARDO TITTOTO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a autoridade lançadora examine o laudo técnico apresentado pelo
contribuinte, cotejando os valores lançados com os entendimentos contidos no trabalho técnico e
provas juntadas aos autos, levando em consideração que o núcleo da questão da lide é o
lançamento de despesas realizados nos livro caixa do Condomínio Rural Ricardo Tittoto Neto &
Outros e não reconhecido pela autoridade fiscalizadora como despesas do Condomínio Rural e
sim como ganhos dos Condôminos. Vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que
entendeu ser desnecessária a realização de diligência
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson
(Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 7.338 a 7.387), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 7.292 a 7.332), proferida em sessão de 29 de fevereiro de 2016,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721243/2011-16
Fl. 8168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

consubstanciada no Acórdão n.o 02-67. 41, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizontes - MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte à impugnação (e-fls. 6007 a 6076), mantendo-se parcialmente a
exigência fiscal nos termos da planilha de (e-fl. 7.331), alterando o imposto lançado de
R$2.283.942,07 para R$1.768.141.96, acrescido de multa de ofício de 75% e juros moratórios.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
Evidenciado pelo exame da impugnação que o contribuinte compreendeu perfeitamente,
o teor da imputação fiscal, deve-se rejeitar a argüição de nulidade do feito, dada a
inexistência de qualquer prejuízo à defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. FASE PROCEDIMENTAL. CRITÉRIOS UTILIZADOS.
Embora em uma fiscalização o contribuinte seja intimado a apresentar extratos de
contas bancárias e esclarecer sobre a origem dos créditos mantidos nestas contas, no
curso do procedimento fiscal a autoridade fiscal tem liberdade para adotar os critérios
legais que possam levar à correta apuração do tributo devido.
OMISSÃO RENDIMENTOS. APLICAÇÃO NO CUSTEIO ATIVIDADE RURAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS. RECEBIMENTO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO.
Valores depositados em contas coletivas e em contas particulares cuja comprovação de
que tenham sido destinados aos fins específicos da atividade rural declarada é ausente
nos autos configuram-se rendimentos tributáveis sob a forma de vantagens percebidas.
LIVRO CAIXA DA ATIVIDADE RURAL. ESCRITURAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Os recursos destinados à atividade rural, por estarem sujeitos a uma tributação mais
favorecida, subordinam-se, por lei, à comprovação de sua efetiva utilização na
finalidade declarada pelo contribuinte. Essa comprovação deve ser realizada com os
documentos que demonstrem a procedência da contabilização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...)”
Do Crédito Tributário, Do Procedimento Fiscal e Da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/BHE (e-fls. 7.292 a 7.332) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pelo ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Do Crédito Tributário
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 2 a 8, que exige do contribuinte o crédito tributário
abaixo discriminado, em decorrência da constatação de infrações de omissão de
Fl. 8169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

rendimentos. As infrações estão relatadas nos Termos de Constatação Fiscal de no 1 a
15.
Imposto
R$2.283.942,07
Juros de Mora (até 28/2/2011)
R$700.713,02
Multa Proporcional
R$1.712.956,65
Valor do Crédito Tributário Apurado
R$4.697.612,04

Do Procedimento Fiscal
Conforme relatado no Termo de Constatação Fiscal no 15 de fls. 5.956 a 5.958 que
condensa as explicações contidas nos Termos de Constatação Fiscal de no 1 a 14 a
autoridade lançadora informa que:
Desde o início do procedimento fiscal ficou comprovado por amostragem que a
sistemática operacional e financeira examinada é a seguinte: As despesas de custeio e
investimento do Condomínio Rural Ricardo Titotto Neto e Outros – RTNO são pagas
pela Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool Ltda (empresa cujos sócios são integrantes do
Condomínio), mediante lançamentos contábeis com a utilização das contas Bancos a
crédito e Adiantamentos a Fornecedores a débito (Ativo de Longo Prazo) e que duas
contas bancárias do Condomínio mantidas nos Bancos Bradesco (21.500-7) e Nossa
Caixa (8.991) pagam os salários de operários mensalmente;
Para efetuarem tais pagamentos, estas contas recebem créditos vindos da Usina
Ipiranga, sendo que as receitas oriundas de fornecimento de cana de açúcar in natura
entregues na esteira são contabilizadas no passivo da Usina como Adiantamento de
Clientes e no ativo como Estoques. Por sua vez no Condomínio os valores são
contabilizados como receitas no demonstrativo de resultados a crédito de débitos
variados ou como adiantamentos de clientes no passivo ou débitos a bancos, incluindo
as contas “Banco Tittoto”;
O procedimento mencionado indica que o Condomínio é totalmente dependente da
Usina Ipiranga, fato que a princípio viola o artigo 61 do Regulamento do Imposto de
Renda que prevê as atividades definidas no artigo 58 como exploradas por conta
própria. Segundo o relato fiscal a sistemática operacional retira do Condomínio o
termo “conta própria” e o transfere para a Usina. Logo, a atividade rural passa a ser
desempenhada pela Usina que é quem arca com todas as despesas de custeio e
investimento;
Foram detectadas nos demonstrativos contábeis contas ativas e passivas entre a Usina
e o Condomínio em constante movimentação de recursos financeiros, o que confere ao
grupo o total controle das atividades exercidas entre ambos. Como resultado desse
controle foram encontradas várias inconsistências e critérios de contabilização que
fogem aos princípios contábeis geralmente aceitos, relatados nos Termos de
Constatação Fiscal de no 1 a 14, o que prejudicou uma análise técnica convencional;
Os seguintes motivos foram identificados como prejudiciais ao exame contábil das
transações:
1. A existência de quatro contas correntes denominadas “Banco Tittoto” Descalvaldo,
Iacanga, Mococa e Serrana, contas essas meramente escriturais que apresentam
intensa movimentação de débitos e créditos de receitas e despesas;
2. A comprovação de notas fiscais de entrada na Usina, apresentadas pelo condomínio
e contabilizadas como receitas oferecidas como resultados das aplicações dos valores
recebidos como adiantamentos, com os preços por tonelada nas notas equivalentes a
mais ou menos 10% do preço de mercado vigente;
Fl. 8170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

3. A quase totalidade das notas fiscais acima mencionadas foi emitida nos meses de
janeiro a abril do ano-calendário, sabidamente de entressafra;
4. A falta de comprovação da efetiva entrada de valores declarados recebidos como
adiantamentos e que, por conseguinte deveriam ter sido aplicados na atividade rural
para custeio e investimento;
5. Contabilização de valores em blocos com lançamentos em duplicidade, utilizando-se
inclusive das contas correntes de mútuos entre Condomínio/Usina, Usina/Condomínio e
Condomínio/Condôminos, sempre para registrar os altos valores individuais da
movimentação financeira, apontados no Quadro Demonstrativos de Créditos objetos de
sob a ótica da auditoria fiscal não oferecem consistência de que tais registros foram
efetuados de acordo com as finalidades indicadas nos lançamentos;
7. Os valores contabilizados como descontos comerciais nos Bancos Bradesco e Safra e
como Financiamento Rural, cujos créditos foram efetuados nas respectivas contas
correntes eram quitados integralmente pela Usina Ipiranga nos vencimentos, mediante
contabilização dos descontos comerciais de recursos recebidos como dívidas próprias,
inclusive contabilizadas, sendo que a efetividade financeira das entradas tenham
ocorrido no Condomínio. Com relação ao financiamento rural a quitação foi efetuada
pela conta corrente bancária do Condomínio, mas os recursos eram provenientes da
Usina. O valor dessa natureza deveria ser aplicado na atividade rural e não transferido
para conta de poupança e na mesma data retirado;
8. Dessa forma, explica que os valores em contas correntes coletivas constantes do
Demonstrativo acima referido foram tributados como outros rendimentos, de acordo
com os artigos 37, 38, 43 e 55 do Regulamento do Imposto de Renda combinados com o
artigo 123 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional e artigo 845 também do
Regulamento, esses últimos para configurar os acordos individuais entre empresa e
condôminos e a necessidade de se utilizar o instrumento de arbitramento de 80% dos
totais mensais demonstrados, equivalentes à participação do contribuinte
(16,504332%), uma vez que poderão existir valores ali incluídos que foram utilizados
nas atividades do Condomínio;
9. O excedente de valores creditados em contas particulares constantes do Termo de
Constatação Fiscal no 12 e anexos foi tributado segundo os mesmos dispositivos legais
informados no item acima, pelo total apurado;
10. Por fim, conclui tratar-se de um grupo consolidado, em franca expansão, conforme
documentos extraídos da DOI e extrato da última declaração de bens apresentada,
onde se verifica que o patrimônio pessoal do contribuinte aumentou 93% desde
12/2007 até 12/2010.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte aviou a peça de defesa de fls. 6.007 a 6.076,
na qual argumenta em síntese:
Relata que o lançamento com base na movimentação financeira, pela sua própria
materialidade pressupõe a ocultação de rendimentos, razão pela qual, se foi justamente
a confrontação das operações que deram origem aos valores depositados em contas
bancárias que justificaram os termos da acusação fiscal, não há como se afastar a falta
de coerência da autuação com os seus próprios fundamentos.
Considerada a possibilidade material do lançamento prevista no artigo 42 da Lei
9.430/96, cuja sistemática de apuração pressupõe o eventual vínculo existente entre o
aumento de patrimônio do contribuinte e a necessidade de que os respectivos
rendimentos fossem informados ao Fisco, é evidente que, se não há dúvidas quanto à
Fl. 8171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

origem dos recursos e da própria existência da atividade rural desempenhada, o
lançamento é nulo.
Adverte haver incoerência no relato fiscal e o faz com referencia ao Termo de
Constatação no 14, por meio do qual a fiscalização compôs a base de cálculo mediante
informações obtidas via Requisições sobre Movimentações Financeiras – RMF,
levando em consideração o método previsto no artigo 42 da Lei 9.430/96, modalidade
diversa daquela prevista no § 2o do artigo 18 da Lei 9.250/95 e que albergou ainda a
utilização de um percentual aleatório de 80% de arbitramento, sob o argumento de que
poderão existir valores incluídos nos cálculos que poderiam ter sido utilizados nas
atividades do Condomínio.
Transcreve os Termos de Constatação Fiscal nos 2, 11 e 15 para asseverar que a
fiscalização apoiou-se na falsa suposição de que a Usina Ipiranga custeava as despesas
do Condomínio sem uma legítima contraprestação, uma vez que as operações de venda
de cana-de-açúcar foram simplesmente desconsideradas por supostamente estarem
subfaturadas, o que não justificaria o intenso transito de recursos financeiros entrando
e saindo do Condomínio.
Ataca a conclusão da autoridade fiscal e explica o que seria o entendimento fiscal, da
seguinte forma:
(i) PREMISSA 1 – A contabilização da cana-de-açúcar fornecida pelo
Condomínio Rural à Usina Ipiranga sob bases subfaturadas;
(ii) PREMISSA 2 - A Usina Ipiranga custeava toda a despesa de custeio
e investimento do Condomínio Rural;
(iii) CONCLUSÃO – Logo, não sendo possível justificar o intenso
trânsito de recursos financeiros entrando e saindo do condomínio,
admitiu-se o falso entendimento de que este representava um mero
instrumento de obtenção de rendimentos extras por parte dos
condôminos.
Argumenta que a tese defendida pela fiscalização não guarda a menor coerência com
os próprios enunciados que a sustentam, pois, confirmando-se a atividade rural
desempenhada pelo Condomínio, elemento este admitido pela própria auditoria ao
analisar o fato de as despesas terem sido suportadas pela Usina Ipiranga, não há como
se cogitar que este seria um instrumento de fachada para recebimento de rendimentos
extras pelos respectivos condôminos. Questiona o porquê do pressuposto adotado pela
fiscalização segundo o qual a atividade rural era desempenhada pela Usina Ipiranga se
na composição do valor tributável expressamente aplicou o redutor de 20% para
tributação das supostas rendas omitidas com a justificativa de que poderiam referir-se
a despesas suportadas pelo Condomínio no exercício dessa mesma atividade rural.
Acrescenta que não deveriam ser considerados como elemento para a composição da
base de cálculo os depósitos propriamente ditos. Refuta a utilização do artigo 42 da Lei
9.430/95, visto que os valores creditados tiveram sua origem comprovada e ele ainda
comprovou a destinação dos recursos.
Indaga o seguinte: se essas premissas são válidas, ou seja, origem desconhecida dos
rendimentos, por qual razão a autoridade autuante em diversos momentos faz
considerações e questionamentos acerca da destinação ou aplicação dos recursos? No
seu entendimento, o relato fiscal não se mostra coerente com as suas próprias
premissas e constatações uma vez que apresenta verdadeiras contradições. Cita
excertos dos Termos de Constatação nos 2, 10 e 11 para afastar a presunção de que
rendimentos estavam sendo omitidos, pois ficou mais do que comprovada a origem dos
recursos financeiros depositados em contas coletivas do Condomínio. Se o que se
Fl. 8172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

cogita é a destinação dada ao recurso financeiro, não há como dizer que as origens
não são conhecidas.
Entende que a exigência do imposto de renda está embasada na presunção de omissão
de rendimentos, quando a fiscalização infere que os valores depositados nas contas
coletivas do Condomínio não se prestaram a remunerar o fornecimento de cana-de-
açúcar, mas sim para o benefício pessoal dos condôminos. Aduz que a constituição do
crédito tributário via presunção legal não pode ser dotada de critérios frágeis, pois
deve se ter um fundamento mínimo de ligação entre o fato apurado (valores
depositados em contas correntes coletivas) e a materialidade do tributo
(disponibilidade econômica de renda e proventos). Cita vasta doutrina para sustentar
seus argumentos.
Completa o raciocínio dizendo que apesar de a legislação prever a apuração do
imposto de renda pelo arbitramento essa possibilidade deve estar atrelada a um
conjunto mínimo probatório que sustente suas alegações, ou seja, que una a prova
indiciária ao fato jurídico.
Partindo dos elementos deduzidos afirma que a fiscalização não é livre para constituir
o crédito tributário com base em premissas equivocadas e mediante a aplicação de
critérios que não guardam a menor razoabilidade e suporte legal.
Cita julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para afirmar que
se tratando de contribuinte que se dedique exclusivamente à atividade rural, a
apuração do imposto deve estar adstrita à modalidade de apuração especifica, mesmo
em uma hipótese na qual o contribuinte não comprova a origem dos recursos
depositados, o que não é o caso da situação dos autos, uma vez que os montantes
existentes nas contas coletivas do Condomínio Rural tiveram suas origens devidamente
cientificadas à autoridade lançadora.
No seu entendimento os termos da autuação fiscal por estarem apoiados em premissas
falsas conduzem à nulidade do lançamento, porque a justificativa para o arbitramento
foi a falha na escrituração, antecedente normativo da regra matriz prevista no § 2o do
artigo 18 da Lei 9.250/95 e, por outro lado, realizou o lançamento com base em
procedimento previsto no artigo 42 da Lei 9.430/96, visto que foram consideradas
movimentações financeiras em contas coletivas do Condomínio Rural.
Ainda assim, considera que embora a possibilidade de arbitramento seja modalidade
de lançamento válida e prevista tanto no Código Tributário Nacional quanto no
Regulamento do Imposto de Renda, a legitimidade de sua aplicação não se sustenta
apenas pela incompreensão de operações financeiras ou de movimentações contábeis.
Prossegue aduzindo que os valores creditados nas contas coletivas do Condomínio
Rural decorrem do exercício da atividade de lavoura desempenhada, sendo certo que,
inclusive nas hipóteses em que a Usina Ipiranga realiza pagamentos em nome do
Condomínio, tais creditamentos são consubstanciados como efetiva contraprestação
pelo fornecimento de cana-de-açúcar, a qual foi adquirida com os preços usualmente
praticados no mercado. Entende ser irrelevante este fato se os montantes foram
contabilizados como receitas auferidas pelo Condomínio no momento em que deveriam
ter sido reconhecidas. Para tanto cita o artigo 304 do Código Civil que autoriza a
quitação da dívida tanto ao terceiro interessado quanto aquele que não possua
interesse, o que exonera o devedor do encargo.
Segundo o impugnante a escrituração das operações nas contas transitórias “Banco
Tittoto”, dentre outros pontos serviu como justificativa para apontar as falhas na
escrituração do Livro Caixa do Condomínio Rural. Por considerar a própria
característica das operações de adiantamento é que a premissa fiscal não mereceria
prevalecer uma vez que as contas transitórias somente foram criadas para o
arquivamento temporário de lançamentos, tendo como principal fundamento o lapso
Fl. 8173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

temporal existente entre as respectivas antecipações, na maioria das vezes utilizadas
para quitação direta de dívidas e o momento em que as respectivas receitas deveriam
ser reconhecidas.
Para reforçar seus argumentos o contribuinte no intuito de demonstrar as operações na
conta “Banco Tittoto”, vale-se de um exemplo no qual os adiantamentos realizados
pela Usina Ipiranga são utilizados para pagamento de despesas do Condomínio Rural,
nos seguintes termos:
(i) Recebimento de adiantamentos efetuados pela Usina Ipiranga para
pagamento de dívidas/despesas em nome do Condomínio Rural – (a)
debita-se a conta do ativo “Banco Tittoto”, (b) credita-se a conta do
passivo “Adiantamento de Clientes” e (c) debita-se a conta de
resultado “Despesas Condomínio”;
(ii) Reconhecimento da receita com a entrega da cana-de- açúcar (artigo
61 do RIR/99) – (a) credita-se a conta do ativo “Banco Tittoto”, (b)
debita-se a conta do passivo “Adiantamento de Clientes” e (c) credita-
se a conta de resultado “Receitas de Cana”.
Destaca que a utilização das contas transitórias “Banco Tittoto” decorre da
necessidade de se efetivar um contrapartida na conta “Adiantamento de Clientes”, uma
vez que o sistema eletrônico de escrituração dos Livros-Caixa Descalvaldo, Iacanga,
Mococa e Serrana assim o exige, até para que se possa obter uma coerência com o
método contábil das partidas dobradas.
Defende o acerto na escrituração do Livro-Caixa quanto aos adiantamentos recebidos
da Usina Ipiranga e reforça que o arbitramento não se deu pela adoção de método
excepcional de apuração do imposto, mas pela incompreensão da estrutura da
operação envolvida.
Apresenta o que seria incongruência dos pressupostos objetivos utilizados para
justificar o arbitramento com base em parte do que foi evidenciado no Termo de
Constatação Fiscal no 9 no qual a autoridade lançadora constatou que no exame
contábil da Usina Ipiranga a contraprestação pelo fornecimento de cana ora é
destinada para pagamento de despesas em nome do Condomínio, ora mediante
depósito de recursos em suas contas bancárias, sendo irrelevante o fato de tais
montantes terem sido destinados a uma ou outra operação.
Em longo arrazoado afirma que o aumento patrimonial não pode ser imputado à
alegada omissão de rendimentos. Adverte que o resultado da atividade do Condomínio
Rural, conforme declarado por ele, é condizente com sua produção e fornecimento de
cana-de-açúcar, pois todos os pagamentos realizados pela Usina Ipiranga se prestaram
a remunerar o fornecimento da cana-de-açúcar de acordo com o preço médio do
mercado vigente à época dos fatos, mesmo que tais contraprestações tenham sido
destinadas à quitação de dívidas/despesas do Condomínio Rural.
Para provar que não houve aumento patrimonial dos condôminos, a defesa elenca
algumas operações de receita da venda de cana-de-açúcar. Destaca alguns valores
depositados nas contas 20280 e 202802 da Agencia 20422 do Bradesco e conta 00047,
Agência 1691 do Banco Safra, cujas receitas foram devidamente reconhecidas como
resultado da atividade rural, conforme declarado no ajuste anual.
Elenca uma série de situações que não podem ser consideradas como acréscimo
patrimonial como, reembolso de parceria rural, produto da venda de ativos, resgate de
aplicações e transferências entre contas.
Fl. 8174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

Com a incidência do IRPF sobre tais valores considera que ocorreria a exigência em
duplicidade sobre uma mesma base tributável, visto que tais quantias já serviram para
compor o resultado final do ano-calendário de 2007.
Diante disso alega que se houve a saída de recursos financeiros da Usina Ipiranga,
nada mais coerente que se proceda ao lançamento a débito da conta do ativo “Crédito
com Pessoas Ligadas”, sendo irrelevante, sob o ponto de vista fiscal, o fato de tais
montantes terem sido destinados para quitar despesas do Condomínio ou depositados
em contas coletivas, desde que corretamente escrituradas as respectivas receitas
quando da entrega da produção de cana.
Refuta a alegação fiscal de existência de subfaturamento no preço da cana-de- açúcar e
destaca que as contraprestações são compatíveis com os preços praticados no
mercado, que por sinal são estabelecidos pelo CONSECANA baseados em um sistema
para remunerar a matéria prima com base no Açúcar Total Recuperável – ATR.
Afirma que todas as receitas obtidas pela exploração da atividade rural do Condomínio
foram devidamente escrituradas, conforme Demonstrativo das Contas de Receitas e
Despesas relativas ao ano-calendário 2007, considerando para tanto a relação de
notas fiscais emitidas em alguns empreendimentos. Alega que pela escrituração dos
resultados do Condomínio somente a título de venda de cana-de-açúcar a receita perfez
o total de R$85.575.390,05 o que revela ser um montante condizente com sua produção
e as despesas não representam um subterfúgio de distribuição disfarçada de
rendimentos extras aos condôminos.
Não há como ser desconsiderada a existência de dispêndios intrínsecos ao
fornecimento de cana, como o pagamento de salários e ordenados, aquisição de
insumos agrícolas, os gastos com combustíveis e lubrificantes e remuneração de
parcerias agrícolas, o que oneram sobremaneira o custo da atividade rural.
Cita uma operação específica de venda de cana-de-açúcar e compra de álcool para
rebater o argumento fiscal segundo o qual teria ocorrido vício de escrituração com
sobrecarga de despesa para o condomínio, sem o efetivo recebimento de receita. Alega
que o efetivo reconhecimento da receita no valor de R$663.696,05 decorrente do
fornecimento de cana, NF no 29, de fato ocorreu conforme demonstra a escrituração
dos montantes envolvidos e que somente uma ínfima parte dessa receita foi deduzida do
montante gasto com a aquisição de combustíveis e outra parte corresponde à
antecipação recebida pelo futuro fornecimento de cana.
Diverge do entendimento fiscal acerca da existência de subfaturamento no preço da
cana fornecida, pois sobre os adiantamentos recebidos em 2007 para entrega em 2008
no total de R$9.471.100,00, observou-se as notas fiscais complementares, as quais,
considerando-se a própria estrutura da operação somente fazem referência a
percentuais residuais àqueles que foram pagos no momento da entrega da cana.
Para ilustrar a emissão de notas complementares, bem como a composição dos valores
nelas indicados, às fls. 6.054 e 6.055, faz referência ao “Pagamento Fornecedores de
Cana – ATR Médio – Safra 2007/2008, documento emitido pela Usina Ipiranga em
relação ao fornecimento de cana pelo Condomínio.
Cita algumas operações específicas que teriam sido corretamente escrituradas pelo
Condomínio Rural e reclama da manifestação fiscal de que os lançamentos contábeis
teriam ocorrido de forma escritural sem a efetiva movimentação financeira.
Sobre o já citado valor rateado de R$9.471.100,00 informa que devidamente intimado
forneceu a relação de fls. 6.423 e 6.424 na qual demonstrou que o montante recebido
da Usina Ipiranga tinha sido adiantado como contraprestação pelo fornecimento de
cana-de-açúcar, indicou as notas fiscais e que tais valores referem-se ao pagamento
pela Cessão de Direito de Exploração Agrícola e Outras Avenças.
Fl. 8175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

Acredita que a não comprovação dos pagamentos alegada pela fiscalização se deve
pelo fato de existirem parcelas em que há a indicação “cf contrato”, nos termos da
planilha mencionada, até porque a própria legislação autoriza o pagamento de
adiantamentos pelo futuro fornecimento da produção rural, cujas respectivas receitas
somente deverão ser reconhecidas com a efetiva entrega. Pondera que se não tivesse a
fiscalização se desincumbido de seu dever de investigação teria observado que as
parcelas sob essa denominação referem-se à contraprestação conforme a cessão de
direito, por meio da qual se verifica que a Usina deveria arcar com a quantia de
R$20.674.289,46.
Sobre os adiantamentos por conta de entrega futura cita o § 2o do artigo 61 do
Regulamento do Imposto de Renda e afirma que até a efetiva entrega da produção
rural, os montantes pagos a título de antecipação não podem sofrer incidência do
imposto de renda, pois se prestam a custear a produção. Remete ao valor de
R$9.471.100,00 antecipado pela Usina Ipiranga em 2007 e exemplifica que todos os
valores integrantes da conta corrente 21300-9 da agencia 0042 do Banco Itaú e conta
208677-9, agencia 0036 do Unibanco, referem-se a esta antecipação.
Em razão da pactuação do referido instrumento de cessão o Condomínio Rural cedeu,
em definitivo e a título de propriedade o direito de exploração da atividade de lavoura
de cana à Usina relativamente à safra 2008/2009 até a safra 2013/2014, transferindo
inclusive todos os direitos destacados no anexo II no valor integral de
R$119.784.205,69.
Argumenta que se for considerada a parcela devida em 2008 aos condôminos,
proporcionalmente imputada à participação de cada um, fica claro que a parte dos
adiantamentos não quitada com o fornecimento de cana foi devidamente abatida do que
era devido pela Usina, conforme cronograma descrito no Anexo IV do referido
instrumento.
Contesta a afirmação fiscal no Termo de Constatação Fiscal no 10 de que a operação
de liberação da Nota Promissória Rural no 030107M no valor de R$2.500.000,00 teria
ocorrido somente de forma escritural. Assevera que o montante decorre da
contraprestação pelo fornecimento de cana-de-açúcar em que pese os recursos
financeiros terem sido originários da instituição financeira. Tal valor está refletido
naqueles constantes nas Notas Fiscais no 2460, 2461 e 2462. Em decorrência do
recebimento dos valores na conta corrente coletiva do Condomínio no Bradesco, foi
realizado o lançamento proporcional a sua participação a débito da conta Bradesco –
110.102.05 e, como contrapartida, a conta de resultado Receita – 310.103.01 a crédito,
conforme documentos anexados.
De igual modo rebate o relato fiscal, narrado no Termo de Constatação Fiscal no 11, a
respeito do desconto comercial no valor de R$2.300.000,00. Segundo afirma o valor
líquido recebido de R$2.236.083,77 é idêntico à operação anterior que envolveu as
notas fiscais 2460 a 2462. Tal valor decorre da Nota Promissória Rural 030407D que,
além de se vincular ao fornecimento de cana-de-açúcar à Usina Ipiranga, foi
efetivamente contabilizado como receita, integrando de forma proporcional sua
participação no Condomínio.
Ainda em relação ao Termo de Constatação Fiscal no 11 onde a fiscalização apontou
vícios de escrituração e de movimentação bancária do empréstimo rural no valor de
R$10.000.000,00, ao contrário do que alega a autoridade fiscal o montante teria sido
integralmente direcionado à atividade rural do Condomínio, sendo irrelevante que
parte dele tenha sido transferida para a poupança e para investimentos nas contas
coletivas.
Cita a legislação que rege a emissão de Cédulas de Crédito Rural e afirma não ter
havido desvio de finalidade com transferência de recursos para quitação de despesas
pessoais.
Fl. 8176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal, pela produção de provas, em
especial a prova pericial.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/BHE (e-fls. 7.292 a 7.332),
primeira instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas a maioria das
insurgências do contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos e subtópicos:
a) Preliminares;
b) Mérito:
i. Exame das Contas Coletivas Bradesco – Conta 20280 – Agência
2042 – R$7.544.500,00:
 Descontos Comerciais;
 Transferência Recebida de R$44.500,00.
ii. Banco Safra – Conta 0047 – Agência 169 – R$20.460.580,44:
 Descontos Comerciais de:

R$2.300.000,00 (06/08/2007);

R$469.000,00 (10/08/2007);

R$441.000,00 (09/01/2008);

R$663.000,00 (07/02/2008);

R$828.000,00 (06/03/2008);

R$2.300.000,00 (02/04/2008);

R$663.000,00 (04/04/2008);
 Transferência Recebida de R$27.000,00.
 Financiamento Rural – R$10.000.000,00.
iii. Banco Itaú – Conta 21300-9 – Agência 0042 – R$2.053.000,00.
iv. Banco
Bradesco
–
Conta
20280
–
Agência
2042
–
R$26.195.885,22:
 Janeiro/2007 - de R$288.565,41 para R$208.465,88;
Fl. 8177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

 Fevereiro/2007
-
de
R$1.362.883,30
para
R$1.238.152,76;
 Março/2007 - de R$4.174.781,53 para R$4.148.343,83;
 Abril/2007 - de R$345.459,56 para R$131.096,35;
 Maio/2007 - de R$1.061984,32 para R$920.958,16;
 Junho/2007 - de R$3.350.144,20 para R$2.502.547,37;
 Julho/2007 - de R$5.165.681,93;
 Agosto/2007 - de R$1.511.134,07 para R$1.294.861,10;
 Setembro/2007
-
de
R$1.446.479,15
para
R$1.398.827,70;
 Outubro/2007
-
de
R$1.825.762,43
para
R$1.815.440,87;
 Novembro/2007
-
de
R$4.932.963,15
para
R$922.048,85;
 Dezembro/2007 - de R$743.165,77 para R$742.771,27.
v. Caixa Econômica Federal – Conta 8108 – Agência 22001 –
R$786.383,66.
vi. Unibanco – Conta 2086779 – Agência 0036 – R$1.386.720,53.
vii. Exames das Contas Particulares – R$590.845,80.
c) Retificação do Lançamento – vide trecho constante na e-fl. 7.331:
“(...)
Os créditos totais considerados em todas as contas coletivas foram retificados de
R$58.427.068,85 para 47.048.482,68, conforme demonstrado na próxima tabela.
(...)
Depois de retificados os créditos considerados rendimentos auferidos pelo contribuinte,
representados por vantagens pessoais em detrimento dos valores destinados ao
Condomínio Rural em relação às contas coletivas e aqueles recebidos nas contas
particulares sem a devida comprovação de que eram destinados à atividade rural, o
imposto devidamente retificado será demonstrado a seguir, com a utilização dos
mesmos parâmetros de cálculo adotados pela fiscalização à fl. 7 dos autos,
considerados os valores consolidados de rendimentos que passaram de R$8.305.243,88
para R$6.429.934,37.
Base de Cálculo Declarada
260.951,36
(+)Infrações Lançadas
8.305.243,88
Fl. 8178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

(-)Infrações Excluídas
1.875.309,51
(=)Base de Cálculo
6.690.885,73
(x) Alíquota 27,5% (de acordo com a tabela progressiva)
1.839.993,58
(-) Parcela a deduzir
6.302,32
(=) Imposto Devido
1.833.691,26
(-) Imposto Pago (imposto devido informado na declaração)
65.549,30
(=) Imposto Suplementar
1.768.141,96
(...)”
d) Conclusão – vide texto constante na e-fl. 7.332:
“(...)
Em resumo, foram afastadas as preliminares suscitadas por não ter ocorrido qualquer
evento articulado na peça de defesa e, no mérito, excluídos os valores cuja
comprovação ficou demonstrada nos autos, mantidos aqueles desacompanhados de
elementos probatórios suficientes à sua exclusão.
Por todo o exposto voto pela procedência parcial da impugnação para manter
parcialmente a exigência fiscal nos termos da planilha de fl. 7.331 alterando o imposto
lançado de R$2.283.942,07 para R$1.768.141.96, acrescido de multa de ofício de 75%
e juros moratórios.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 18 de abril 2016 (e-fls. 7.338 a 7.387), o
Recorrente, aborda cada um dos itens constantes na decisão da DRJ/BHE no 02-67.471, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de:
 se reconhecer a nulidade do Acórdão DRJ/BHE no 02-67.471, por
entender que:
 houve o seu cerceamento do direito de defesa, pela não apreciação
do pedido de prova pericial pleiteado na impugnação, devendo
haver o retorno dos autos para DRJ de origem para que novo
Acórdão seja prolatado após a produção da prova pleiteada, ou
porque;
 houve o seu cerceamento do direito de defesa, por entender que os
fundamentos do lançamento tributário são obscuros, por ter
ocorrido erro de capitulação legal do trabalho fiscal ou pela
impossibilidade da utilização do mecanismo de arbitragem,
utilizado pela fiscalização.
 não sendo reconhecidas as preliminares, pede que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário, por todos os fundamentos de mérito, reforçados pelo
trabalho técnico elaborado por empresa especializada (KPMG Assessores
Ltda,), apresentado juntamente com o Recurso Voluntário, reformando-se
integralmente o Acórdão DRJ/BHE e, por consequência, que se cancele
integralmente o auto de infração lavrado.
Fl. 8179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

 pugna pelo seu direito de realizar sustentação oral, nos termos do artigo
58, inciso II, do Regimento Interno (Portaria MP n.o 343, de 9 de junho de
2015).
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos e seus subtópicos para devolução
da matéria ao CARF:
a) Preliminares:
i.
Da Nulidade de Acórdão Recorrido – Cerceamento do Direito de
Defesa do Recorrente – Falta de Apreciação do Pedido de Realização
de Prova Pericial;
ii.
Da Nulidade do Auto de Infração – Inviabilização do Exercício do
Direito de Defesa do Recorrente – Completa Falta de lógica dos
Fundamentos da Acusação Fiscal;
iii.
Ainda a Nulidade do Auto de Infração – Erro de capitulação da
acusação fiscal.
iv.
Nulidade do Auto de Infração – Impossibilidade de adoção do método
de arbitramento no caso em tela.
b) Mérito:
i.
Ausência de omissão de rendimentos – Necessidade de reforma da
decisão recorrida:
 Comprovação de adiantamentos realizados em 2007 no valor
rateado de R$9.47.100,00.
 Depósitos realizados na Conta Banco Bradesco – Conta 20280
– Agência 2042 – Valor: R$7.544.500,00.
 Liberação
de Nota Promissória Rural no valor de R$2.300.000,00.
 Depósitos realizados no Banco Safra – Conta 0047 – Agência
169 – R$20.460.580,44.
 Liberação de Empréstimo Rural.
 Depósitos realizados no Banco Itaú – Conta 21300-9, Agência
0042, no valor total de R$2.053.000,00.
 Depósitos realizados na Conta Banco Bradesco – Conta 20280
– Agência 2042 – Valor Total: R$26.195.885,22.
Fl. 8180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

ii.
De Outras Razões Que Apontam a Inexistência de Omissão de
Rendimentos – Necessidade de reforma da Decisão e Cancelamento do
Auto de Infração:
 Receita da Venda de Muda de Cana.
 Adiantamentos por conta de venda para entrega futura.
 Outras movimentações que não podem ser enquadradas como
acréscimo patrimonial do Recorrente – Inexistência de
Omissão de Rendimentos – Necessidade de Reforma do
Acórdão Recorrido.
iii.
Ad argumentandum – Erro de Premissa do Trabalho Fiscal – Falta de
Comprovação da Despesa / Investimento na Atividade Rural do
Condomínio não significa que houve “Omissão de Rendimentos” ao
Fisco.
Ademais, cabe destacar que no Recurso Voluntário o Recorrente junta um laudo
técnico(e-fls. 7.434 a 7.487), mais documentação suporte (e-fls. 7.489 a 7.545), elaborado pela
KPMG Assessores Ltda, empresa terceira, objetivando provar que todos os valores que
compuseram a base de cálculo do tributo lançando foram efetivamente engajados na atividade do
Condomínio Rural Ricardo Tittoto Neto & Outros.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
porém há certas questões que devem ser esclarecidas antes do prosseguimento do julgamento.
Objetivando obter a verdade real e ter uma convicção concreta em relação as
provas apresentadas nos autos, se faz necessário a realização de diligência no caso em foco,
considerando a recepção, em sede deste recurso, do lado técnico (elaborado por empresa
especializada, contratada pelo Recorrente) e documentos suporte (e-fls. 7.434 a 7.487 e 7.489 a
7.545), com base no estabelecido no artigo 29 do Decreto n.o 70.235, de 19721,

1 Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 8181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 2202-000.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721243/2011-16

Destaca-se, que o requerimento por diligência já havia sido realizado pelo
Recorrente em sua impugnação, tendo como objeto da diligente naquela ocasião somente as
provas acostadas aos autos, porém, no julgamento de 1a instancia administrativa a DRJ/BHE não
emitiu seu entendimento sobre a referida solicitação de diligência, ficando em silêncio em seu
Acórdão ora atacado. Agora, com a recepção do lado técnico, elaborado por empresa terceira (e-
fls. 7.434 a 7.487), julgamos pertinente a realização de diligência sobre tal trabalho técnico.
Neste sentido, temos que observar que a realização de diligência ou perícia se
aplica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a
ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador, o que entendemos ser a situação do caso em concreto. Neste contexto, com a
apresentação de laudo técnico, elaborado por empresa terceira especializada, apontando
entendimentos contábeis, referentes aos lançamentos contábeis e as provas acostadas aos autos,
se faz necessário o diligenciamento por parte da autoridade lançadora, para tecnicamente,
examinar o laudo técnico apresentado pelo Recorrente, cotejando os valores lançados com os
entendimentos contidos no trabalho técnico e provas juntadas aos autos.
Conclusão
Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade lançadora conheça e proceda a análise do laudo técnico aprestado pelo Recorrente,
cotejado os valores lançados com os entendimentos contidos no trabalho técnico e provas
juntadas aos autos, levando em consideração que o núcleo da questão da lide é o lançamento de
despesas realizados nos livro caixa do Condomínio Rural Ricardo Tittoto & Outros e não
reconhecido pela autoridade fiscalizadora como despesas do Condomínio Rural e sim como
ganhos dos Condôminos e realizando, caso entenda necessário, diligências adicionais com vistas
a permitir a execução do referida análise, com a elaboração de informação fiscal ao final do
procedimento. Na sequência, deverá ser facultada oportunidade, via intimação, para a recorrente
se manifestar sobre o resultado da diligência, com o posterior retorno ao CARF para
prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
(...)

Fl. 8182
DF CARF MF
Documento nato-digital